Tribunal: TJMT
Processo: 0012918-84.1999.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012918-84.1999.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), NENES & GONCALVES LTDA - ME (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NENES & GONCALVES LTDA - CNPJ: 70.427.745/0001-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese segundo a qual o prazo de 1 ano de suspensão do processo e o respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80, têm início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da falta de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. Apenas a efetiva constrição patrimonial e a citação válida, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo indiferente o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo diligências para a localização do devedor ou a suspensão do feito.

3. Agravo interno em apelação cível conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de
Agravo Interno
Cível interposta pelo Município de
Rondonópolis
em face da decisão monocrática proferida pel
a

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
que negou provimento ao recurso de apelaçã
o, mantendo
inalterada
a sentença objurgada
.

Nas razões recursais, a agravante alega que, ao contrário do decidido, não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que os marcos temporais foram fixados erroneamente, sem reconhecer a penhora efetuada.

Acrescenta-se que houve morosidade judicial, visto que a máquina judiciária contribuiu para o atraso na prestação jurisdicional, o que impede o reconhecimento da prescrição, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Nesse contexto
, requer o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de ID 182203689, consequentemente, dar o devido prosseguimento na execução fiscal.

Contrarrazões em ID. 201272164, pontuando pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro no ID nº 192047682, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
NENES & GONCALVES LTDA
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).

No caso, o despacho de citação ocorreu em
24/05/2000;

carta de citação devolvida em 14/06/2005;
em 22/08/2006, a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça;
em 04/09/2006, o Magistrado a quo determinou a citação do executado por mandado; em
30/10/2006, a Fazenda Pública requereu a suspensão do fei
to; em 30/10/2006, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento da execução;
mandado de citação expedido em 04/12/2007;
em 12/09/2012, a Fazenda Pública requereu
o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa; ped
ido de redirecionamento indeferido em 13/02/2013; em 05/06/2013, a Fazenda Pública requereu a citação do
executado por oficial de justiça no endereço indicado
, posteriormente, o oficial de justiça emitiu certidão solicitando o depósito da diligência em 25/06/2013; em 31/07/2013, a Fazenda Pública requereu a sus
pensão do presente feito; juntada do comprovante de depó
sito da diligência em 12/12/2013;
mandado de citação expedido em 06/02/2014; em 29/04/2014, f
oi colacionado aos autos certidão do Oficial de Justiça informando que não foi possível proceder a citação do executado; em 16/
06/2014, a Fazenda Pública requereu a citação do executado por meio de edital;
pedido de citação por edital deferido em 26/08/2014; edital de citação expedido em 01/09/2014; em
16/12/2014, foi apresentado exceção de
pré
-executividade, através da Defe
nsoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curador Especial; impugnação à exceção de
pré
-executividade apresentada em 05/02/2015; exceção
de
pré
-executividade rejeitada em 14/08/2015;
o pedido de penhora de valores foi feito em 25/09/2015 e deferido em 27/10/2015, no entanto, a tentativa de penhora foi infrutífera;
em 1
8
/11/2015, a Fazenda Públ
ica requereu a penhora de veículos via RENAJUD;
em 01/12/2015, a pe
nhora foi deferida, contudo não foi localizado nenhum veículo em nome do executado; em 02/02/2016; a
Fazenda Pública requereu a consulta à Receita Federal pa
ra que forneça as declarações de imposto de renda,
porém o pedido foi indeferido em 17/03/2016
;

em 15/03/2018, a Fazenda Pública solicitou a penhora de valores por meio do BACENJUD e a penhora de veículos via RENAJUD; pedido de penhora de valores por m
eio do sistema BACENJUD deferido em 25/09/2018, contudo restou infrutífero; em 06/11/2018, a Fazenda Pública requereu a suspe
nsão do feito até a data 19/12/2018; em 23/08/2019
, a Fazenda Pública requereu a penhora de veículos;
em 16/12/2020, a Fazenda Pública reiterou o pedido de penhora;
em 16/06/2021, o Magistrado responsável realizou buscas de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; no entanto, todas as diligências foram infrutíferas;
em 26/01/2023, foi proferido despacho determinando a intimação da Fazenda Pública para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente;
em 20/04/2023, foi proferida a sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Aplicando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso em testilha, verifica-se que, em
1
8
/11/2015
, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Como essa situação não foi seguida por nenhuma constrição patrimonial efetiva, iniciou-se o prazo de um ano estabelecido no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80, de modo que, mais precisamente, em
1
8
/11/2016
, começou a correr automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, cujo termo final deu-se em
1
8
/11/2021
.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ).

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula nº 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que não se empenhou
suficientemente para localizar bens
do executado
a tempo de satisfazer seu crédito.

Portanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e diante da inexistência d
a efetiva constrição patrimonial
e da ocorrência de causa interruptiva da prescrição por tempo superior a cinco anos, impõe-se a declaração da prescrição intercorrente, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Conclui-se que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de contrapor a fundamentação colacionada na decisão agravada, de modo que não há embasamento jurídico para o acolhimento do pedido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024